Tribunal: TJSP
Processo: 1009354-39.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Falecimento da autora apelante – Inexistência de herdeiros - Inércia em providenciar a substituição processual – Ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo – Não conhecimento de rigor. Débito decorrente de vazamento ocorrido logo após troca de hidrômetro pela concessionária ré – Nexo causal entre a intervenção

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Falecimento da autora apelante – Inexistência de herdeiros - Inércia em providenciar a substituição processual – Ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo – Não conhecimento de rigor. Débito decorrente de vazamento ocorrido logo após troca de hidrômetro pela concessionária ré – Nexo causal entre a intervenção da ré e o aumento do consumo não afastado pela fornecedora – Débito inexigível - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.